Tribunal: TJDFT
Processo: 0703578-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INOVAÇÃO RECURSAL INDEVIDA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO. GRUPO ECONÔMICO. CABIMENTO. BLOQUEIO DE VALORES ANTERIORES AO PARCELAMENTO. LIBERAÇÃO. DESCABIDA. TEMA 1.012 STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Descabe a análise pela instância revisora de matéria não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Os arts. 133 e 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, autorizam o redirecionamento da execução fiscal na hipótese de dissolução irregular da sociedade empresária. 2.1. A dissolução de sociedade empresária sem a observância das exigências legais traduz infração legal e, por via de consequência, dá respaldo ao redirecionamento da execução fiscal.
3. O STJ, no julgamento do REsp. n.o 1.696.270/MG, Tema Repetitivo 1.012, determinou que O bloqueio de ativos financeiros do executado via sistema BACENJUD, em caso de concessão de parcelamento fiscal, seguirá a seguinte orientação: (i) será levantado o bloqueio se a concessão é anterior à constrição; e (ii) fica mantido o bloqueio se a concessão ocorre em momento posterior à constrição, ressalvada, nessa hipótese, a possibilidade excepcional de substituição da penhora online por fiança bancária ou seguro garantia, diante das peculiaridades do caso concreto, mediante comprovação irrefutável, a cargo do executado, da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade.
4. In casu, o parcelamento fiscal ocorreu após a constrição, devendo esta ser preservada até a quitação da dívida.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.